Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734846-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. EMBARGADO: WESLEI RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão monocrática deste Relator (ID 30341608), por meio da qual concedi efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão das decisões recorridas, até a resolução do mérito deste recurso. Constou na decisão embargada referência como agravante o BANCO DO BRASIL S/A, em vez de BANCO BRADESCO CARTOES S/A. Nas razões recursais de ID 30341608, alega o banco embargante a ocorrência de erro material na decisão unipessoal, consistente na divergência acima mencionada, pugnando pela procedência dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. Decido. Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. É tempestivo, subscrito por advogada devidamente constituída, e dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do caput do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Resolvo-os monocraticamente à inteligência do disciplinado no § 2o do art. 1.024 do aludido Código. Como sabido, os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando houver contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Assim preceitua o referido dispositivo legal: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (grifo nosso) No particular, alega o banco embargante a ocorrência de erro material na decisão unipessoal, consistente na menção equivocada ao BANCO DO BRASIL S/A no polo ativo do agravo de instrumento em vez de BANCO BRADESCO CARTOES S/A. Observa-se, realmente, a ocorrência do alegado erro material (CPC, art. 1.022, III), restando forçoso o reconhecimento nesta oportunidade. Em razão disso, ratificando o despacho anterior de ID 30605058, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para retificar o erro material na decisão agravada, devendo ser lido BANCO BRADESCO CARTOES S/A, como agravante, em vez de BANCO DO BRASIL S/A. No mais, mantenho incólume a decisão fustigada. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem-se os autos para apreciação e julgamento do mérito do agravo de instrumento, mediante o devido cumprimento das demais determinações contidas na decisão de ID 30460102. Brasília, 13 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator